Tribunal: TJES
Processo: 5011065-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011065-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS.
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA.
MULTA DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL E ARBITRADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço, que, inclusive, questiona a assinatura no contrato do cartão.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. O valor da multa foi arbitrado de forma proporcional ao caso concreto, tendo em vista o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravado e o risco de comprometimento de sua renda, acaso sejam mantidos os descontos pela instituição financeira.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BMG S/A.,
contra decisão constante no id.6078296, da lavra do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES., que, no bojo da Tutela Antecipada Antecedente tombada sob o nº 5021930-79.2023.8.08.0035, movida por
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
, deferiu tutela de urgência para que se
“suspenda as cobranças relativas a RMC - Reserva de Margem Consignável até ulterior decisão, bem como junte aos autos o contrato do cartão de crédito com a devida assinatura do autor e preste informações sobre quem autorizou essa aplicação e de que forma foi realizada, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)”
.

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (art. 1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito de suas razões.

O banco recorrente, em suas razões, afirma que a parte recorrida contratou um cartão de crédito consignado, fato esse confessado na inicial, tendo efetuado saques utilizando-se do saldo do cartão, cujos valores foram disponibilizados em conta de sua titularidade.

Aduz que o banco recorrido, por outro lado, cumpriu com o dever de informação e transparência, ressaltando que no cabeçalho do contrato consta o destaque “
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para fins de revogação da tutela liminar concedida na origem.

O pleito liminar deduzido neste grau de jurisdição foi
i
ndeferido
em decisão proferida pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro de cujo inteiro teor colhe-se o seguinte excerto:

“No caso em tela, vê-se que se trata de típica demanda afeta ao direito do consumidor em que ocorrem "descontos consignados" na folha de pagamento de pessoa aposentada que nega a celebração de quaisquer contrato com a entidade bancária.

Assim, em razão da dúvida quanto a própria existência da dívida e da contratação, afigura-se razoável manutenção da liminar concedida PARA suspender os descontos promovidos pela parte recorrente.

Caberá, pois, ao juízo de origem a verificação do alegado direito da parte autora, após dilação probatória adequada, através de um juízo exauriente da questão, quando da resolução do mérito da ação por ela ajuizada.

Destaca-se, ainda, a ausência de perigo de dano reverso, pois a parte requerida poderá voltar a promover os descontos caso, ao final da demanda, os pedidos iniciais sejam rejeitados.

(...)

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar";

Rechaçado, nesses termos, o pretenso “
periculum in mora”
invocado na petição que inaugura este recurso, prossigo na análise da questão de fundo, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária do “
decisum”
hostilizado, o pronunciamento deste Colegiado deve, por ora, restringir-se à
averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento
da tutela de urgência

perseguida

na
origem
,

previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

Extrai-se dos autos que o autor contratou um empréstimo consignado com descontos automáticos em seu benefício previdenciário, tendo recebido um cartão de crédito em razão dessa contratação, que geraria um desconto mensal de um valor mínimo no benefício do consumidor recorrido, no montante de R$61,65 (sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Esse quadro se agrava em casos como o presente, em que o autor, ora agravado, alega não ter contratado qualquer tipo de cartão de crédito vinculado ao seu benefício, nem sequer o desbloqueado, tendo ocorrido uma
“
venda casada de um cartão de crédito
”.
(id.31004747).

Tais alegações, cuja derradeira apuração demanda dilação probatória ainda não realizada na origem, afiguram-se verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como na espécie, que, inclusive, questiona a assinatura no contrato do cartão.

O perigo da demora, ademais, é mais grave para o consumidora recorrido do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo, como já acentuado nesta manifestação.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este douto Colegiado ao se deparar com caso análogo ao presente,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO.
1.
Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada
, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato.
2. O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo – R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012311, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

Nesse contexto, entendo que devem ser mantidas as suspensões dos descontos do benefício previdenciário do consumidor recorrido e, por consequência, os efeitos da tutela de urgência deferida pelo douto Juízo da causa quanto a esse ponto.

Com relação ao valor da multa fixado, cabe avaliar se foi proporcional ao caso concreto, pois, segundo a jurisprudência dominante, pode ser revisto quando comprovada sua manifesta desproporcionalidade.

A respeito, foi consignado no REsp 1840693/SC, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se a multa diária for arbitrada em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, mas não em razão do simples montante total da dívida” e ainda que “Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial”.

O julgado em questão ficou assim ementado:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.3.
Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. (...) 6.
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
Precedentes. (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020) (grifado)

No caso, o Banco manteve a reserva de margem consignada, chama pelo autor de “venda casada de um cartão de crédito”, passando em razão disto, a efetuarem, como dito, descontos mensais no valor de R$61,65 (sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) no benefício recebido pelo autor, e, tendo em vista o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria percebidos pelo agravado e o risco de comprometimento de sua renda, acaso sejam mantidos os descontos pela instituição financeira, não me parece desproporcional o valor de R$500,00 (quinhentos reais), arbitrado no caso para eventual recalcitrância no cumprimento do comando, pois referido valor está, a meu sentir, dentro dos parâmetros para situações que tais, que visam compelir o cumprimento de comandos dessa natureza.

No mais, como dito no referido julgado, “
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional”.

De toda sorte, sabe-se que a decisão que fixa “astreintes” não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)